Tribunal: TJMT
Processo: 1018729-13.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018729-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHEL RODRIGO DE MORAES - CPF: 035.491.151-13 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

-ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1018729-13.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante(s):

Michel Rodrigues de Moraes

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inrerposto pelao Embargante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral no sentido de condenar o Embargado que o promova à graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, conforme processo seletivo interno a que se submeteu.

O Embargante alega que a PMMT disponibiliza 40 vagas por ano à Graduação de 3º Sargento por Mérito Intelectual, às quais são vinculadas ao respectivo ano e que para concorrer a essas vagas, relativas ao ano de 2014, o militar deveria comprovar que desde daquele ao já possuía estabilidade e da msma forma para os anos seguintes, sob pena de violação à lei.

Alega que ao distribuir as 40 vagas anualmente, fora justamente conferir equilíbrio entre os militares mais antigos em contrapartida aos que acabaram de entrar e que se pode ignorar a disparidade educacional existente entre os militares mais antigos com os que acabaram de entrar; os tempos são outros e, se não for observado a vinculação entre as vagas e o ano, a Lei não cumprirá sua finalidade de conferir uma necessária desigualdade entre desiguais.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada para:

1) declarar que os efeitos da expressão“será considerada a antiguidade da graduação anterior”, presentes tanto no art.59 da Lei nº 10.076/14 quanto no §4º do art.42 do Dec. nº 2.268/14, aplica-se tão somente à justa posiçãoentre os Quadros de Acessopor Antiguidade e por Mérito Intelectual, vedada qualquer modificação interna da antiguidade dos Sargentos posterior à elaboração dos respectivos Quadros;

2) determinar, como efeitos infringentes, que o Comandante da Polícia Militar elabore o Quadro de Acesso por Mérito Intelectual com base na Classificação final do processo seletivo, e que este Quadro seja colocado imediatamente abaixo do Quadro por Antiguidade.

Consoante certidão digitalizada em 15.01.2021 (ID nº 72546455), o Embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto a rejeição da pretensão inicial, os itens de números 1 a 4 da Súmula do Julgamento, ora embargada, foram nos seguintes termos:

1. Ao que consta
no ano de 2017, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 (DOC 001), realizou Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, disponibilizando, para tanto, 160 vagas relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, 40 vagas por ano.

2. Não merece acolhimento a pretensão do Recorrente que para fins de classificação seja levado em consideração o requisito tempo de estabilidade no serviço público (ano de ingresso na corporação), por falta de previsão no edital.

3. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
O requerente se inscreveu no Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT mediante as condições estabelecidas no Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017. Ajuizou a presente ação alegando, em suma, que a classificação dos aprovados deveria ter levado em consideração o ano de estabilidade de cada um. Assim, afirma que deveria ter sido aprovado no 86º lugar e não no 117º lugar. Analisando detidamente o edital verifica-se que o item 3.5 traz como requisito para inscrição a estabilidade. Quanto a classificação o item 8.20 estabelece: 8.20. Serão considerados classificados em ordem decrescente de acordo com a média global (MG) os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero), estando eliminado o candidato que tirar nota 0,00 (zero) em algum dos 5 (cinco) grupos de conhecimento. Sendo assim, fica claro que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo e não compõe a pontuação final, ou seja, a relação de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva. Importante ressaltar que o edital é a lei do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele contiver tanto pelo candidato como pela Administração Pública. O controle jurisdicional sobre atos relacionados às provas em concurso público fica limitado ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos concernentes à realização do certame. É defeso ao Judiciário realizar interpretação restritiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública. Consoante jurisprudência pacificada, “O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, posto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público”. (Precedentes da Corte: RMS 26.735/MG, Segunda Turma, DJ 19.06.2008; RMS 21.617/ES, Sexta Turma, DJ 16.06.2008; AgRg no RMS 20.200/PA, Quinta Turma, DJ 17.12.2007; RMS 22.438/RS, Primeira Turma, DJ 25.10.2007 e RMS 21.781/RS, Primeira Turma, DJ 29.06.2007).(grifei) “Em se tratando de interpretação das normas editalícias de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do edital. Em sendo assim, o Administrador tem todo o direito de se valer do seu poder discricionário, desde que o mesmo não afronte comandos legais.” (RMS 18798 / SE, Ministro GILSON DIPP, DJ 13.12.2004). Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pela data em que adquiriu a estabilidade, pois não pode a administração alterar regras do edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade. Assim, das provas trazidas aos autos, não se evidencia vício que legitime a atuação do Poder Judiciário”.

4. Cabe asseverar que em momento algum a banca organizadora do certame deixou de levar em consideração o requisito estabilidade funcional que é alcançada depois de 3 (três) de inclusão, conforme alegado pelo Recorrente, pois ao que consta todos os aprovados no concurso preencheu tal requisito, até porque mesmo sendo considerada condição necessária à participação do militar no processo seletivo, contudo, isso não significa que o militar mais antigo na corporação, por exemplo aquele que ingressou em 2011 deva ter preferência na aprovação em relação ao que entrou em 2014, porque quando da abertura do concurso interno, isto em 2017, os que tiveram as inscrições deferidas, em tese, já tinham alcançado a estabilidade funcional, de modo que todos concorreram em condições de igualmente, sendo classificados de acordo com as notas obtidas, ou seja, pelo mérito intelectual.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator